Tribunal: STF
Processo: RE 1591783
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Defensoria Pública da União, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:

“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PESSOA PORTADORA DE HIDRADENITE SUPURATIVA (CID L73.2). FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ADALIMUMABE 40MG. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TEMA 106 – STJ. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. SUS. PESSOA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS. ART. 196 DA CF/88 E LEI Nº 8.080/90. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DE VALOR EXACERBADO. OBSERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE DA RAZOABILIDADE. ARTIGO 8º, DO CPC. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. NÃO CABIMENTO. CONFUSÃO. SÚMULA 412 DO STJ. 
1. Trata-se de remessa necessária e de recursos de apelação interpostos pela UNIÃO, pelo MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, e ESTADO DO RIO DE JANEIRO, nos autos da ação ordinária ajuizada por NEIDE CELESTINO DOS SANTOS, em que postula a concessão de medida judicial de antecipação da tutela destinada a compelir os réus a proceder ao fornecimento do medicamento ADALIMUMABE 40mg, ou a disponibilidade de dinheiro necessário à obtenção do medicamento na rede privada. 
2. O cumprimento do dever político-constitucional de proteção à saúde, consagrado no art. 196 do Texto Básico, obriga o Estado (gênero) em regime de responsabilidade solidária entre as pessoas políticas que o compõem, dada a unicidade do Sistema (art. 198, CF/88), a par de restar incluso, nas atividades voltadas a assegurar tal direito fundamental, o fornecimento gratuito de medicamentos e congêneres, bem como de atendimento médico, a pessoas desprovidas de recursos financeiros para a cura, controle ou atenuação de enfermidades. 
3. A interpretação da norma programática não pode ser transformada em promessa constitucional inconsequente. Precedente do STF. 
4. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são partes legítimas para figurar no pólo passivo nas demandas cuja pretensão é o fornecimento de medicamentos/tratamento médico imprescindível à saúde de pessoa carente. 
5. No que toca ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS pelo Poder Público, o Eg. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, entende que devem ser exigidos, cumulativamente, os requisitos de (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento (Resp 1.657.156/RJ, Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Seção, DJe 04/05/2018). 6. No presente caso, o Autor foi diagnosticada com “HIDRADENITE SUPURATIVA (CID L73.2)”, encontrando-se em acompanhamento médico pelo Hospital Federal de Bonsucesso, tendo sido prescrito o medicamento ADALIMUMABE 40mg, para melhoria da sua qualidade de vida, ante o caráter crônico e refratário da doença, mesmo após vários anos e diversos tratamentos ministrados 
7. As informações prestadas pelo Núcleo de Assessoria Técnica em Ações de Saúde – NAT (evento 9) indicam que o medicamento pleiteado se encontra padronizado pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, por meio do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), sem, contudo, contemplar a doença da autora no rol de moléstias cobertas para a dispensação do medicamentos. Aponta, ainda, que o medicamento postulado está indicado conforme bula para o tratamento da patologia que acomete o autor, quando a terapia antibiótica convencional foi inadequada. 
8. Ressalto que foi juntado aos autos (evento 103), o Relatório de Recomendação de incorporação do Adalimumabe para o tratamento da hidradenite supurativa ativa moderada a grave, da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC, de outubro/2018. Entretanto, considerando o noticiado ao evento 114, ainda subsiste o interesse da parte autora nos presente autos, haja vista o medicamento pleiteado encontrar-se indisponível no estoque da SES. 
9. O alto custo do medicamento não se configura, por si só, motivo suficiente para caracterizar a ocorrência de grave lesão às finanças públicas, já que o preceito do artigo 196 da Constituição Federal assegura aos necessitados o fornecimento, pelo Estado, dos medicamentos indispensáveis ao restabelecimento da saúde, sendo confirmado ser a parte autora pessoa carente, bem como a necessidade premente do medicamento reclamado. Neste sentido, impõe-se a incidência do princípio da cedência recíproca, pelo que, conflitando a oneração financeira do ente político e pronto atendimento do paciente, há que se resolver em favor da manutenção da saúde — e, consequentemente, da vida — deste. 
10. Desta forma, considerando a comprovação por laudo médico da imprescindibilidade do medicamento; de que se trata de pessoa carente (evento 1), e que o medicamento pleiteado possui registro na Anvisa, estão preenchidos os requisitos que autorizam o fornecimento do fármaco pleiteado pela Autora, ora Apelada, no presente caso. 
11. Com relação à condenação em honorários advocatícios, a aplicação direta do disposto no artigo 85, §3º, do CPC/2015 não se mostra adequada no presente caso. Trata-se de ação objetivando o fornecimento de medicamento, causa sem maior complexidade, envolvendo somente questões de direito, que não exigem um trabalho singular, visto que a matéria já é por demais conhecida, tanto na primeira instância, quanto por esse E. Tribunal. 
12. Assim como não se deve permitir a fixação de honorários sucumbenciais de valor irrisório, de outro lado se deve evitar a fixação de valor exacerbado, destoando, inclusive, dos critérios do artigo 85, §2º, I a IV, do CPC/15, bem como aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade previstos no artigo 8º do mesmo diploma legal. 
13. Desse modo, a fixação dos honorários em 5% do valor da causa (R$ 226.934,25 (duzentos e vinte e seis mil e novecentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos), atende aos critérios do artigo 85, § 2º, I a IV, do CPC/2015, bem como aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade previstos no artigo 8º do mesmo diploma legal. 
14. A Defensoria Pública da União, a despeito de sua autonomia administrativa, configura órgão da União, sem personalidade jurídica própria. Pagando-lhe à União honorários de sucumbência, restará caracterizada a confusão, uma vez que um mesmo ente, a União, ocupará ambos os polos da relação obrigacional estabelecida na sentença, entendimento este em consonância com enunciado de Súmula do E. Superior Tribunal de Justiça nº 421, verbis: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” 
15. Remessa necessária e recurso da União parcialmente providos, e recurso do Estado do Rio de Janeiro provido para reduzir a condenação em honorários advocatícios para 5% sobre o valor atualizado da causa (R$ 226.934,25 (duzentos e vinte e seis mil e novecentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos), nos termos do artigo 85, §8º, do CPC, afastada a condenação da União, conforme entendimento consolidado no enunciado da Súmula nº 421 do STJ 
16. Recurso do Município do Rio de Janeiro desprovido.”
(Apelação/remessa necessária nº 0062442-03.2018.4.02.5101/RJ, relator: des. Poul Erik Dyrlund, 6ª Turma Especializada do TRF2, j. em 29.06.2020)

Instado a aplicar o tema 1.002 da Repercussão Geral, o Tribunal Regional exerceu juízo de retratação negativo nos seguintes termos (edoc. 303 - id: 7cebcb2e):

“CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. RE Nº 1.140.005/RJ (TEMA 1002). STF – REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA NÃO OBJETO DE APELAÇÃO. RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDA. 
1. Tratam-se de remessa necessária e de recursos de apelação interpostos pela UNIÃO, pelo MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, e ESTADO DO RIO DE JANEIRO, nos autos da ação ordinária ajuizada por NEIDE CELESTINO DOS SANTOS, em que postula a concessão de medida judicial de antecipação da tutela destinada a compelir os réus a proceder ao fornecimento do medicamento ADALIMUMABE 40mg, ou a disponibilidade de dinheiro necessário à obtenção do medicamento na rede privada. 
2. Esta C. Turma votou por dar parcial provimento ao recurso da União e à remessa necessária, e dar provimento ao recurso do Estado do Rio de Janeiro para reduzir a condenação em honorários advocatícios para 5% sobre o valor atualizado da causa (R$ 226.934,25 (duzentos e vinte e seis mil e novecentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos), nos termos do artigo 85, §8º, do CPC, afastada a condenação da União, conforme entendimento consolidado no enunciado da Súmula nº 421 do STJ, e voto por negar provimento ao recurso do Município do Rio de Janeiro. 
3 . O Supremo Tribunal Federal fixou, com repercussão geral (RE nº 1140005/RJ (Tema 1002) a tese: “I. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; II. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.” 
4. O tema não foi objeto de apelação da Defensoria Pública da União, não havendo divergência que dê ensejo ao juízo de retratação. Decisão mantida com fulcro no artigo 1.041 do CPC. 5. Juízo de retratação não exercido.”
(Apelação/Remessa Necessária Nº 0062442-03.2018.4.02.5101/RJ, relator: des. Poul Erik Dyrlund, 6ª Turma Especializada do TRF2, j. em 19.02.2024)

Na minuta, sustenta-se a violação ao tema 1.002 da Repercussão Geral, argumentando a necessidade  de fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública da União. Afirma que “após a remessa da Vice-Presidência para o exercício do juízo de retratação, este não foi exercido sob o argumento falso da DPU não ter recorrido da sentença, sem ser levado em consideração que foi o provimento do recurso do adversário que excluiu a condenação que existia na sentença.”
É o relatório. 
Decido.
O recurso comporta provimento.
Da análise dos autos verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado NÃO está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte.
Ao julgamento do paradigma do Tema 1.002 da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a Tese de que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. Eis a ementa do paradigma:
 
“Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.” (RE 1140005, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe-s/n 15-08-2023)
 
Em 02.10.2023, houve o julgamento dos embargos de declaração no RE 1.140.005-RG pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ocasião em que houve a modulação dos efeitos da decisão do Tema 1.002, para determinar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa, conforme ementa do julgado:
 
“Direito Constitucional. Embargos de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Modulação dos efeitos. 1. Embargos de declaração contra acórdão que garantiu à Defensoria Pública o recebimento de honorários sucumbenciais quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, desde que destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição. I. Embargos de declaração da DPU e do GAETS 2. Pretensão de inclusão, na tese de julgamento, da possibilidade de destinação dos honorários advocatícios sucumbenciais à capacitação dos membros da Defensoria Pública. 3. A controvérsia foi expressamente analisada no acórdão recorrido, de modo que não há omissão a ser sanada. O recurso tem por objetivo o reexame de teses já enfrentadas pelo Plenário desta Corte. A via recursal adotada é inadequada para essa finalidade. II. Embargos de declaração do CONPEG e da União 4. A jurisprudência consolidada até o julgamento do acórdão ora embargado era no sentido de serem indevidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença (Súmula 421/ STJ). Por outro lado, no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, havia decisão em que se entendeu possível a condenação da União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União (AR 1.937, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30.06.2017). Cenário de insegurança jurídica a recomendar a modulação dos efeitos da decisão. 5. Quanto aos demais argumentos apresentados pelo CONPEG, não estão presentes os vícios referidos no art. 1.022 do CPC/2015. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. III. Conclusão 6. Embargos de declaração da DPU e do GAETS rejeitados. Embargos do CONPEG e da União acolhidos parcialmente, para modular os efeitos da decisão, a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa.” (RE 1140005 ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe-s/n 18-10-2023)

No caso em tela, a sentença fixou honorários sucumbenciais (edoc. 157- id:ac2b938c), os quais foram afastadas após apelação da União. 
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência da forma como estabelecida na sentença (edoc. 157- id:ac2b938c).
Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente